Tribunal: TJES
Processo: 5000259-60.2023.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-60.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA COSTA FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000259-60.2023.8.08.0015

RECORRENTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: JOSE LUIZ DA COSTA FILHO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

EMENTA. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DE TOI. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PROCEDIMENTO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
JOSÉ LUIZ DA COSTA FILHO
em face de
EDP ESCELSA – ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
Na sua exordial (id n° 9360549), o autor alega que, no dia 25/08/2022, recebeu uma ligação de um funcionário da demandada, na qual foi informado de que havia em sua instalação (nº 630715) um débito no valor de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), decorrente de vistoria realizada no dia 19/04/2022. No entanto, sustenta o requerente que não estava ciente da referida vistoria, bem como não teve conhecimento de qualquer processo administrativo relacionado. Por essa razão, requer a declaração de nulidade do procedimento de apuração de irregularidade e revogação do TOI; além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (id n° 9360562), a requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado. No mérito, alegou a irregularidade constatada no medidor, sendo que o débito foi constituído regularmente. Requer a improcedência da ação e, em pedido contraposto, requer o reconhecimento do débito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (id n° 9360635):

Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id. 23822565 e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do TOI nº 9756085 e por consequência a inexistência do débito dele originado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e pedido contraposto JULGO IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55, Lei 9.099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado arquive-se.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (id n° 9360637). Preliminarmente, alega a incompetência do juizado especial. No mérito, alega a regularidade do procedimento do TOI, conforme Resolução da ANEEL, alegando, ainda, que foi oportunizado o contraditório ao consumidor. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto.

Foram apresentadas contrarrazões (id nº 9360642) pelo Autor, ocasião em que alega a competência do juizado especial para julgamento da lide e reitera os argumentos de irregularidade do procedimento e inexigibilidade do débito. Sustenta, ainda, que a sentença foi citra petita, pois não apreciou o pedido de devolução em dobro dos valores cobrados, e que incorreu em erro, pois deveria ter sido julgado procedente o pleito de danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que, quanto às contrarrazões apresentadas pelo recorrido, ressalto que, embora tenham nomenclatura diversa, os pedidos ali contidos assemelham-se aos de Recurso Inominado.
Em conformidade com o Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, uma vez que não há previsão legal expressa para tal. Portanto, considerando que os pedidos ali contidos não têm amparo técnico e processual, não os apreciarei.

Superada a questão, passo à análise do recurso interposto pela parte requerida.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de

admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo, face a impossibilidade de cumprimento provisório do julgado em sede de juizados especiais.

Pois bem.
Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado.

C
umpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o procedimento realizado pela parte requerida, qual seja o TOI nº 9756085 (ID. 9756085) não foi realizado de forma devida. Explico.

A recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (id nº 9756085) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, uma vez que consta no documento que o recorrido não acompanhou o procedimento.

Não há que se falar, portanto, em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento produzido sem oportunizar a participação do consumidor é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado. Da mesma forma, o consumidor acaba não sendo informado sobre a data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução da Anatel e do Código de Defesa do Consumidor, que prezam pela transparência.

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do Art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)